Tribunal: TJMT
Processo: 0007642-68.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007642-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA - CPF: 327.033.681-00 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –MEDICAMENTOS – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

–

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
–
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DESPROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Lúcia de Fátima Moraes Silva, representada pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação a autora,
condenando
, assim, os requeridos na obrigação solidária de fornecerem, por meio da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, os medicamentos “
QUET XR 50mg; Dorene 75 mg; Cymbi 60 mg e Prosso
”, exatamente como pleiteado na inicial, sob pena de bloqueio de valores ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536,
caput
, do CPC, afastada a incidência de multa diária. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando que os medicamentos pleiteados não são disponibilizados pelo SUS, e que, por isso, faz-se necessária a presença dos requisitos fixados pelo STJ, não preenchidos no presente caso.

Aduz que, na espécie, não ficou comprovada a urgência, nem a emergência, do tratamento demandado, razão pela qual deve prevalecer a fila administrativa do Sistema Único de Saúde, sem a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Afirma que o Estado não deve desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 71634496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 77536497).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Lúcia de Fátima Moraes Silva, representada pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial
.

Colhe-se dos autos que a parte autora realiza tratamento neurológico, apresentando diagnóstico de Transtorno Ansioso de Humor Geral com manifestações psicóticas, associado à Síndrome Fibromiálgica e Osteoporose (CID F32.2; F 41.1; R 52.1), razão pela qual, necessita dos medicamentos,
QUET XR 50mg; Dorene 75 mg; Cymbi 60 mg e Prosso, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 71634463).

Inicialmente, o Juízo de piso solicitou o parecer do NAT, que informou que somente um dos medicamentos (QUET XR – quetiapina) é disponibilizado pelo SUS.

Posteriormente, aportou nos autos, o laudo médico, firmado pelo profissional (Dr. Clodoaldo Pirani Júnior, CRM/MT 5016), atestando que a paciente já fez uso de outros medicamentos (Amitriptilina, Fluoxetina, Sertralina, Bupropiona), contudo, apresentaram efeitos colaterais importantes e ineficácia. (id. 71634468).

Consta que a paciente não pode ficar sem os medicamentos

prescritos e que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento, de forma que deve obter uma resposta satisfatória para solucionar o impasse.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação a autora,
condenando
, assim, os requeridos na obrigação solidária de fornecerem, por meio da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, os medicamentos “
QUET XR 50mg; Dorene 75 mg; Cymbi 60 mg e Prosso
”, exatamente como pleiteado na inicial, sob pena de bloqueio de valores ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536,
caput
, do CPC, afastada a incidência de multa diária. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso.

Ao deferir o pleito inaugural, o juízo singular considerou a necessidade da paciente da obtenção dos medicamentos indicados, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em decorrência do seu diagnóstico (Transtorno de Ansiedade, manifestações psicóticas, Síndrome Fibromiálgica e Osteoporose), necessita dos medicamentos descritos na inicial, conforme os laudos médicos, anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

–

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de

Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente, sob pena de lhe causar grave risco à saúde, os insumos, medicamentos e procedimentos dos quais necessitar.

Entrementes, os medicamentos, Pregabalina,
Dorene 75 mg; Cloridrato de Duloxetina, Cymbi 60 mg; suplemento vitamínico mineral
,
Prosso, não são disponíveis pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Na hipótese, denota-se que a cumulação de tais requisitos se encontra presente, constituindo, pois, obrigação do Poder Público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados aos atos normativos do SUS.

Registre-se que, além dos medicamentos possuírem

registro na ANVISA, a parte autora trouxe, aos autos, laudo médico circunstanciado (id. 71634468), que atesta que já houve tentativa de tratamento com outros medicamentos, mas que, para a paciente, apresentaram efeitos colaterais importantes e não demonstraram eficácia.

Deve, portanto, a parte Agravada disponibilizar os medicamentos pretendidos (Pregabalina
- Dorene 75 mg; Cloridrato de Duloxetina - Cymbi 60 mg; suplemento vitamínico mineral - Prosso
) em favor da paciente.

Quanto ao fármaco Hemifumarato de Quetiapina (Quet XR 50 mg), verifico que se encontra na Relação de Medicamentos Essenciais 2020 (Rename), logo, é disponibilizado pelo SUS. Assim, considerando que foi devidamente prescrito pelo médico que a acompanha, deve o requerido assegurar o devido fornecimento, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021